Tribunal: TJDFT
Processo: 0735497-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0735497-64.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS, ANDRE LUIS DA SILVA XAVIER APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O presente feito está pautado para julgamento na 35a Sessão Ordinária Virtual - 3TCR - (período de 03/11 até 10/11). No ID: 40687295, o advogado Dr. Cláudio C. V. Portela, OAB/DF 29.410, requereu o adiamento do julgamento para "melhor análise dos fatos e do direito". Outrossim, manifestou o interesse em realizar sustentação oral. Com efeito, não é caso de adiamento do julgamento, mas de retirada de pauta virtual e inclusão do feito em pauta telepresencial, inclusive, para fins de sustentação oral. Nesse quadro, proceda-se à retirada do processo da 35a Sessão Ordinária Virtual e à posterior inclusão em pauta telepresencial. Ao fim, destaco que, diante do ajuste de pauta, o nobre Causídico terá tempo suficiente para exame dos autos. Cumpra-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador